Tribunal: TJDFT
Processo: 0729517-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMÓVEIS. PENHORA. IMPUGNAÇÃO. CONTRATOS DE COMPRA E VENDA. TRANSFERENCIA NÃO REGISTRADA. IMÓVEIS DE PROPRIEDADE DOS AGRAVANTES. MANUTENÇÃO DAS CONSTRIÇÕES. DECISÃO MANTIDA.
1. Transferência de domínio do bem imóvel exige registro do título respectivo em Cartório de Imóvel nos termos do artigo 1245 do Código Civil: "transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis". Enquanto não realizado todo este procedimento, o alienante (vendedor) é tido, por força de lei, como o dono do imóvel (§ 1o do artigo 1245 do Código Civil).
2. No caso, as promessas de compra e venda não registradas em Cartório de Registro de Imóveis são inaptas à desconstituição de penhora.
3. Eventuais terceiros de boa-fé que tenham adquirido os imóveis podem opor embargos de terceiros (Súmula 84 do Superior Tribunal de Justiça e art. 674 do CPC).
4. Recurso conhecido e não provido.